Tribunal: TJDFT
Processo: 0731667-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE DO APELO. QUESTÃO APRECIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que não conheceu do recurso porque intempestivo. 1.1. Nesta sede, alegando existir questão pendente de esclarecimento, o embargante apenas defende a tempestividade do apelo interposto, reiterando tema já apreciada pelo julgado.
2. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao reconhecimento da intempestividade do apelo interposto, por meio do qual restou esclarecido que o indeferimento do pedido de restituição do prazo recursal na origem resultou no trânsito em julgado da sentença. 2.1. Ademais, a alegação de afastamento, por motivo de doença do patrono, não é suficiente para o deferimento da restituição do prazo recursal se formulado após o trânsito em julgado.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.